Tribunal: TCU
Processo: 016.072/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 23/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3567/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 9o da Resolução 353/2023, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.072/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abilio Alves de Carvalho (XXX.332.211-XX); Abilio Alves de Carvalho (XXX.332.211-XX); Abraham Zakon (XXX.562.427-XX); Acacio Geraldo de Carvalho (XXX.315.697-XX); Achiles Antonio de Oliveira (XXX.076.217-XX); Adair Caetano Peruzzolo (XXX.538.820-XX); Adair Caetano Peruzzolo (XXX.538.820-XX); Adauto Benevides Uchoa Filho (XXX.757.172-XX); Adelino Freire (XXX.948.689-XX); Adelino dos Santos (XXX.074.521-XX); Adelmo Farias Barbosa (XXX.971.304-XX); Ademir Jose Bernardes (XXX.519.157-XX); Aderson Tavares de Oliveira (XXX.181.564-XX); Adil Barbosa da Silva (XXX.387.098-XX); Adilson Moura dos Santos (XXX.068.101-XX); Adilson Silva Santos (XXX.759.131-XX); Adriana Assuncao (XXX.073.509-XX); Adriana Roseli Wunsch Takahashi (XXX.992.759-XX); Ady Raul da Silva (XXX.855.637-XX); Agamenon Travassos Sarinho (XXX.094.614-XX); Agripino Amaury Aben Atar Gibson (XXX.863.812-XX); Aguida Conti (XXX.276.466-XX); Ailce Aires Campos (XXX.008.903-XX); Ailton Ferreira de Castro (XXX.250.447-XX); Airto Ceolin Montagner (XXX.185.077-XX); Airton de Castro (XXX.828.844-XX); Alan Gomes Santana (XXX.085.972-XX); Albanisa Elias de Oliveira (XXX.431.314-XX); Alberto Cesar Loyola Branco (XXX.618.629-XX); Alberto Cesar Loyola Branco (XXX.618.629-XX); Alberto Jose de Araujo (XXX.721.677-XX); Alberto Sampaio Alves Guimaraes (XXX.309.817-XX); Alberto de Miranda Henriques Filho (XXX.825.304-XX); Alcides Francisco Santos (XXX.714.569-XX); Alcina da Conceicao Lima Carneiro (XXX.971.537-XX); Aldenir da Silva Freire (XXX.010.997-XX); Aldio Moura (XXX.909.674-XX); Aldir Pereira de Lima (XXX.517.207-XX); Alexandre Mazzola (XXX.267.714-XX); Alexandre Octavio Rodrigues Sette Camara (XXX.439.406-XX); Alexandre Ramos Gloria (XXX.742.256-XX); Alice Barbosa Braga (XXX.756.227-XX); Alice Marques de Freitas (XXX.524.824-XX); Aliri Branco Paz (XXX.547.030-XX); Almir da Conceicao Coelho (XXX.912.346-XX); Aloisio Aprigio dos Santos (XXX.575.354-XX); Aloisio Rodrigues Jobim (XXX.671.527-XX); Alvaro Felix Vieira (XXX.206.968-XX); Alvaro Gomes da Silva Junior (XXX.632.764-XX); Alvaro Luiz Chan Jorge (XXX.117.957-XX); Alvim Antonio Romao (XXX.877.909-XX); Alzira dos Santos Leandro (XXX.990.364-XX); Amaci Leite Fernandes (XXX.121.674-XX); Amadeu Roselli Cruz (XXX.305.991-XX); Amauri Machado de Melo (XXX.282.800-XX); Amerindio da Silva Fernandes Penna (XXX.862.825-XX); Amilton Jose Pacheco do Amaral (XXX.159.009-XX); Amina Gomes Lyra (XXX.947.872-XX); Ana Beatriz Fernandes Ferreira (XXX.641.807-XX); Ana Cardoso Vieira Danelle (XXX.859.789-XX); Ana Julia Baltazar Avila (XXX.881.777-XX); Ana Lucia dos Santos (XXX.007.547-XX); Ana Maria Alves Modesto (XXX.966.137-XX); Ana Maria Lima (XXX.703.527-XX); Ana Maria Santos do Couto (XXX.085.547-XX); Ana Maria da Silva (XXX.709.666-XX); Ana Regina de Holanda Cavalcanti (XXX.670.207-XX); Analia de Santana Brito (XXX.100.415-XX); Ananias de Oliveira dos Santos (XXX.672.614-XX); Anastacio Fausto da Silveira (XXX.869.729-XX); Anderson Andreis (XXX.821.710-XX); Anderson Marcelo Leao Lopes (XXX.965.887-XX); Andre Luiz Soldera Soares (XXX.538.690-XX); Andrei Lucas de Almeida Machado (XXX.206.731-XX); Angela Lopes Tilio (XXX.418.267-XX); Angela Teresa Rodrigues Cordeiro (XXX.822.197-XX); Angelica Maria Alves Pinto (XXX.233.777-XX); Angelo Nudelman (XXX.723.700-XX); Anita Costa dos Santos (XXX.294.907-XX); Annibal Goncalves Filho (XXX.781.437-XX); Annibal Goncalves Filho (XXX.781.437-XX); Anselmo Francisco Moraes (XXX.000.786-XX); Antenor Nunes Pereira (XXX.918.637-XX); Antonia Gomes da Silva (XXX.108.927-XX); Antonia Nadir Holanda de Araujo (XXX.356.983-XX); Antonio Alves Filho (XXX.110.307-XX); Antonio Araujo Costa (XXX.215.064-XX); Antonio Benedicto Nogueira (XXX.568.111-XX); Antonio Candido de Souza (XXX.240.667-XX); Antonio Carlos Brasil Pinto (XXX.062.859-XX); Antonio Carlos Ferreira da Costa (XXX.353.447-XX); Antonio Carlos Goncalves Valerio (XXX.688.087-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.266.307-XX); Antonio Carlos de Oliveira (XXX.236.228-XX); Antonio Claudio Camargo de Brum (XXX.955.517-XX); Antonio Delfino Junior (XXX.235.864-XX); Antonio Duarte da Silva Elias Aguiar (XXX.921.042-XX); Antonio Duarte de Faria Filho (XXX.413.126-XX); Antonio Filgueira de Oliveira (XXX.135.484-XX); Antonio Firmino dos Santos (XXX.445.075-XX); Antonio Gerk Marques (XXX.860.927-XX); Antonio Izaias do Carmo (XXX.098.457-XX); Antonio Jose de Arruda (XXX.815.044-XX); Antonio Lopes dos Santos (XXX.594.204-XX); Antonio Luiz Paixao de Souza (XXX.151.485-XX); Antonio Narciso Ventura (XXX.018.407-XX); Antonio Niccolo Grillo (XXX.881.909-XX); Antonio Niccolo Grillo (XXX.881.909-XX); Antonio Niccolo Grillo (XXX.881.909-XX); Antonio Oliveira Loiola (XXX.001.717-XX); Antonio Pedro de Carvalho Cesario Alvim (XXX.867.157-XX); Antonio Pereira Correia (XXX.175.907-XX); Antonio Pinto (XXX.081.594-XX); Antonio Rangel de Araujo (XXX.521.954-XX); Antonio Raul da Silva Carvalho (XXX.220.100-XX); Antonio Vieira de Lima (XXX.961.473-XX); Antonio da Paz Maciel Costa (XXX.137.674-XX); Antonio de Padua da Silva (XXX.331.105-XX); Antonio de Pinho Macada (XXX.194.810-XX); Anunciada Maria Dutra da Cruz (XXX.061.003-XX); Arialdo Moreira (XXX.129.017-XX); Aristeu Ramos Filho (XXX.575.727-XX); Armando Laurindo da Silva (XXX.309.491-XX); Artur Ferreira da Silva (XXX.133.412-XX); Artur Simoes da Silva (XXX.888.542-XX); Ary Rocha Martins (XXX.107.300-XX); Athos Waldyr Brandao Teixeira (XXX.148.387-XX); Augusto Adam Netto (XXX.721.509-XX); Aurelio de Oliveira Costa (XXX.155.027-XX); Ayrton Schmaltz (XXX.382.361-XX); Benedito Rodrigues Nogueira (XXX.707.181-XX); Benedito de Alcantara (XXX.502.538-XX); Benise Borges de Franca (XXX.365.094-XX); Benjamin Grynapel (XXX.346.707-XX); Benvinda de Jesus da Silva Fernandes (XXX.389.267-XX); Bernardo de Sousa Costa (XXX.479.913-XX); Bianca Benitez Figueiredo Pereira (XXX.371.977-XX); Boris Cardia Eschiletti (XXX.462.017-XX); Carlos Alberto Ferreira da Costa (XXX.844.837-XX); Carlos Alberto Holanda Maciel (XXX.040.843-XX); Carlos Alberto Soares dos Santos (XXX.566.357-XX); Carlos Alberto da Costa Dias (XXX.059.498-XX); Carlos Alberto da Silva Nunes (XXX.363.262-XX); Carlos Augusto de Lima Oliveira (XXX.646.767-XX); Carlos Bruno Schiller (XXX.839.828-XX); Carlos Eduardo Silvares Fontes (XXX.259.547-XX); Carlos Eduardo Silvares Fontes (XXX.259.547-XX); Carlos Henrique Campello de Souza (XXX.165.167-XX); Carlos Henrique da Fonseca (XXX.269.817-XX); Carlos Manoel Dantas da Silva (XXX.907.414-XX); Carlos Osorio Benedetti Costa (XXX.012.400-XX); Carlos Roberto Alves Augusto (XXX.423.417-XX); Carlos Roberto de Souza (XXX.093.817-XX); Carlos Silva de Oliveira (XXX.368.617-XX); Carmen Virginia Pires de La Torre (XXX.889.210-XX); Carolina dos Santos (XXX.873.179-XX); Casimiro Gomes de Oliveira Junior (XXX.158.491-XX); Cassiana Licia de Lacerda (XXX.343.859-XX); Catia Cilene de Souza (XXX.680.666-XX); Celio Jose Melo Figueiredo (XXX.721.277-XX); Celio Jose Simplicio (XXX.741.111-XX); Celso Renato de Souza Eufrasia (XXX.025.227-XX); Cezar Alves de Andrade (XXX.415.609-XX); Christovao Lafayette de Mello Mac Culloch (XXX.509.307-XX); Ciriaco Goncalves (XXX.262.269-XX); Clarice Genoefa Bacca da Silva (XXX.351.069-XX); Claudia Rosa Ferreira Ramos Taveira da Conceicao (XXX.466.859-XX); Claudio Freire Mariz (XXX.555.494-XX); Cleber Junior Silva de Andrade (XXX.729.537-XX); Cleber Silva Dias (XXX.744.182-XX); Clenice Griffo (XXX.179.656-XX); Cleris Ferreira da Luz (XXX.300.104-XX); Clovis dos Santos Barros (XXX.246.703-XX); Crislany Kelly de Souza Rodrigues (XXX.457.381-XX); Cristina Lucena Barbosa (XXX.614.274-XX); Cristina de Andrade Silva (XXX.143.087-XX); Daniel Candido (XXX.756.467-XX); Danilo Porto (XXX.665.790-XX); Danilo Rurik Periquito Sad (XXX.034.306-XX); Darci Cardoso da Silva (XXX.608.100-XX); Darci da Silva Lima (XXX.075.187-XX); Darlene Miriam dos Santos (XXX.171.501-XX); Davi de Freitas Guimaraes (XXX.574.067-XX); Debora Andrade Pamplona Bezerra (XXX.445.933-XX); Demetrio Bastos Netto (XXX.842.977-XX); Deoclecio Jose da Silva (XXX.247.434-XX); Dirceu Dall Asta (XXX.179.720-XX); Diucenio Afonso Rangel do Carmo (XXX.497.307-XX); Divina de Lima Barros (XXX.936.721-XX); Djaison Keiber (XXX.333.900-XX); Domingos Santana da Silva (XXX.210.181-XX); Doralice Sena de Oliveira Melo (XXX.988.911-XX); Dorvalino Candido da Silva (XXX.411.216-XX); Dulcinea da Paixao Barros (XXX.904.697-XX); Durval Fernando Vas da Costa (XXX.609.351-XX); Edegar Teixeira Bastos (XXX.457.617-XX); Eder Magalhaes Damaceno (XXX.961.056-XX); Ederson da Cruz Baldissera (XXX.555.620-XX); Edesia Pires Souza (XXX.409.679-XX); Edgar Neumann (XXX.728.300-XX); Edil Gomes dos Santos (XXX.284.982-XX); Edmilson Barbosa dos Santos (XXX.415.274-XX); Edmilson Carneiro de Araujo (XXX.454.707-XX); Edmundo Souza Farias (XXX.967.325-XX); Edna Marina Guedes da Penha (XXX.415.487-XX); Edson Martins Lannes (XXX.804.817-XX); Edson Matos de Oliveira (XXX.368.665-XX); Edson Peterli Guimaraes (XXX.612.537-XX); Edson de Oliveira (XXX.160.035-XX); Eduardo Cesar Guimaraes (XXX.774.207-XX); Eduardo Paiva (XXX.731.204-XX); Edvaldo Raimundo da Silva (XXX.852.454-XX); Edwaldo do Carmo da Costa Ferraz (XXX.637.282-XX); Edward Robinson de Barros Cavalcanti (XXX.596.904-XX); Efigenio Vieira de Ataides (XXX.274.946-XX); Eliana Camarao dos Reis (XXX.355.818-XX); Eliana Maria Rodrigues Pinto (XXX.933.338-XX); Eliana Ternes Pereira (XXX.177.009-XX); Eliane Maria Stuart Garcez (XXX.396.649-XX); Elias Decker (XXX.914.459-XX); Eliete Lopes de Pontes (XXX.095.934-XX); Eliezer de Assis Oliveira (XXX.655.717-XX); Elio Francisco Xavier (XXX.873.121-XX); Eliza Barros Aben Athar (XXX.256.002-XX); Elizabeth Cristina Paizana (XXX.685.307-XX); Eloir Balduino Gutierres (XXX.561.202-XX); Eloisa da Conceicao Principe de Oliveira (XXX.834.097-XX); Eloy Roberto da Silva Oliveira (XXX.365.877-XX); Elson Augusto Queiroz (XXX.368.107-XX); Elton Hoehr (XXX.394.380-XX); Elton Hoehr (XXX.394.380-XX); Elvira Mendes Barbosa (XXX.221.487-XX); Elza Catharina Mutti (XXX.284.966-XX); Elza Catharina Mutti (XXX.284.966-XX); Elza Catharina Mutti (XXX.284.966-XX); Elzio Cesar de Souza Nabuco de Araujo (XXX.780.507-XX); Emerson Souza de Sena (XXX.249.984-XX); Emilio de Paula Ferreira (XXX.505.046-XX); Ena Alves de Almeida (XXX.715.457-XX); Eneida Marta Silva (XXX.137.586-XX); Ennio Candotti (XXX.180.597-XX); Erasmo Fernando Casarin (XXX.891.650-XX); Erasmo Souza (XXX.721.750-XX); Eric Barbosa Lepsch (XXX.541.771-XX); Erico da Fonseca Moraes Filho (XXX.711.607-XX); Erivaldo Costa Bandeira (XXX.019.944-XX); Erly Rodrigues da Silva (XXX.919.037-XX); Erly Rodrigues da Silva (XXX.919.037-XX); Ernesto Pereira Marques da Rocha (XXX.388.420-XX); Esmeraldino Aguiar da Ponte (XXX.041.321-XX); Espedito Santana de Medeiros (XXX.891.251-XX); Evane Lopes Tavares (XXX.681.944-XX); Everaldo Ferreira da Silva (XXX.802.757-XX); Everardo Duarte Machado (XXX.801.421-XX); Evine Maria Silva Fernandes (XXX.973.704-XX); Expedito Joventino de Paula (XXX.507.447-XX); Expedito Joventino de Paula (XXX.507.447-XX); Fabiane Bastiani Toss (XXX.954.719-XX); Fabio Martins (XXX.146.296-XX); Fernando Ferreira de Souza (XXX.769.104-XX); Fernando Luiz Ferreira de Quadros (XXX.844.120-XX); Fernando da Silva Sant Anna (XXX.813.657-XX); Flavio Falquetto (XXX.251.116-XX); Flavio Geraldo Vieira (XXX.952.600-XX); Flavio Gomes de Oliveira (XXX.287.707-XX); Flavio Gomes de Oliveira (XXX.287.707-XX); Flavio Henrique de Sousa Ribeiro (XXX.532.691-XX); Flora Alice Nogueira da Silva (XXX.169.800-XX); Francisco Aldenor Bessa de Queiroz (XXX.385.893-XX); Francisco Almeida do Nascimento (XXX.588.313-XX); Francisco Amaro de Souza (XXX.412.972-XX); Francisco Amorelli de Freitas (XXX.640.367-XX); Francisco Augusto Stefanello (XXX.599.020-XX); Francisco Ernando Mateus Silva (XXX.710.372-XX); Francisco Felix do Nascimento (XXX.602.973-XX); Francisco Fernandes de Lima (XXX.451.394-XX); Francisco Janeio Diogenes Peixoto (XXX.549.243-XX); Francisco Paulino Narciso dos Santos (XXX.896.802-XX); Francisco Ramos Neto (XXX.029.086-XX); Francisco Regis dos Santos (XXX.538.267-XX); Francisco Roberto da Silva (XXX.708.884-XX); Francisco Sarubbi (XXX.414.561-XX); Francisco Veracil do Nascimento (XXX.026.369-XX); Francisco das Chagas Nogueira (XXX.494.952-XX); Francisco de Andrade Leite (XXX.229.903-XX); Francisco de Assis Azevedo Guerra (XXX.043.084-XX); Francisco de Assis Bomfim Viana (XXX.244.573-XX); Francisco de Assis Soares Larcher (XXX.437.341-XX); Francisco de Assis Vasconcelos Neto (XXX.532.144-XX); Francisco de Paula Estrella (XXX.534.587-XX); Francisco de Santana Sena (XXX.368.482-XX); Frederico Mayer (XXX.483.300-XX); Gabriela Ferreira Santos (XXX.273.495-XX); Gastao Luiz da Silva (XXX.604.534-XX); Genesis Martins das Chagas (XXX.563.729-XX); Genezio Soares Cunha (XXX.141.711-XX); Geny da Hora Alves (XXX.415.927-XX); Geralda Bezerra de Farias (XXX.151.432-XX); Geralda de Oliveira (XXX.288.804-XX); Geraldo Gelape Diniz (XXX.018.566-XX); Geraldo Jose Leite de Melo (XXX.978.664-XX); Geraldo Jose de Gouveia Lemos (XXX.092.674-XX); Geraldo Orozimbo de Almeida (XXX.265.026-XX); Geraldo Pozzobon (XXX.049.440-XX); Geraldo Tomaz Sacol (XXX.830.570-XX); Geraldo Vitor da Silva (XXX.469.475-XX); Geraldo da Rocha (XXX.982.871-XX); Geraldo de Oliveira (XXX.147.707-XX); Germana Oliveira Holanda (XXX.955.683-XX); Geronimo Vitorino Ferreira (XXX.503.247-XX); Getulio Machado Stefenon (XXX.834.680-XX); Gilberto Alves Lourenco (XXX.926.681-XX); Gilberto Geraldo Valadares Porto (XXX.453.676-XX); Gilberto Geraldo Valadares Porto (XXX.453.676-XX); Gilberto Gomes Ferreira (XXX.119.724-XX); Gilberto Lazare da Rocha (XXX.003.550-XX); Gilberto Leal (XXX.958.207-XX); Gilberto Nascimento (XXX.385.657-XX); Gildo Scalco (XXX.240.289-XX); Gildo Scalco (XXX.240.289-XX); Giovane Barros Pituba (XXX.471.954-XX); Givaldo Sa Leitao Rios (XXX.999.614-XX); Glacineide Xavier de Souza (XXX.373.874-XX); Glaucio Teofilo Camara de Sa (XXX.701.814-XX); Glenio Cavalcanti de Barros (XXX.965.007-XX); Gloria Mendes da Silva (XXX.621.063-XX); Golias Silva (XXX.734.889-XX); Goncala Inacio da Silva (XXX.097.663-XX); Gusmao Nunes de Brito (XXX.426.730-XX); Gustavo Adolpho Saldanha Grahl (XXX.721.520-XX); Gustavo Gomes Cardoso (XXX.482.741-XX); Hamilton Carnaval (XXX.393.027-XX); Harley Ribeiro da Silva (XXX.584.371-XX); Haroldo Cesar Romano Veloso (XXX.244.142-XX); Haroldo Ferraz da Nobrega (XXX.645.444-XX); Haroldo Medeiros Barroso (XXX.830.603-XX); Harro Ramon Scharlau (XXX.247.550-XX); Harro Ramon Scharlau (XXX.247.550-XX); Harro Ramon Scharlau (XXX.247.550-XX); Hebe Marinho Nogueira Fernandes (XXX.863.114-XX); Helen Barros de Carvalho (XXX.921.547-XX); Helena Maria Viana dos Santos de Rezende (XXX.903.778-XX); Helena Velcic Maziviero (XXX.059.098-XX); Heleno Jose Pereira Valente (XXX.870.102-XX); Helio Avila (XXX.514.300-XX); Helio Bezerra de Andrade (XXX.973.047-XX); Helio Jesus Ribeiro Costa (XXX.621.390-XX); Helio Jose Tavares (XXX.404.704-XX); Helio Jose Tavares (XXX.404.704-XX); Helio Scatena Junior (XXX.697.278-XX); Heloisa Ribeiro de Prospero (XXX.367.848-XX); Helvio Jobim Filho (XXX.635.820-XX); Henderson Marques Lopes (XXX.181.596-XX); Henry Xavier Corseuil (XXX.188.820-XX); Herbert Newton Mota Guerra (XXX.270.516-XX); Hercilio Alves Pereira (XXX.330.876-XX); Hermogenio Pereira Alves (XXX.662.130-XX); Heron Jose Alves (XXX.026.000-XX); Hildo Pereira da Silva (XXX.281.303-XX); Hugo Evaristo Moura Brasil (XXX.682.022-XX); Humberto Jose de Souza (XXX.688.389-XX); Idemar Rodrigues Ferreira (XXX.034.022-XX); Ildo Infran (XXX.959.871-XX); Ilmar Kowaleski Figueira de Barros (XXX.654.938-XX); Inacia Santos de Lima (XXX.638.944-XX); Inaldo Soares dos Anjos (XXX.992.524-XX); Iolanda Monteiro da Penha (XXX.071.514-XX); Irade do Nascimento da Silva (XXX.496.442-XX); Irani de Souza (XXX.190.767-XX); Irineu do Nascimento Sena (XXX.952.403-XX); Irondi Tavares Marcondes de Castro (XXX.080.067-XX); Isabelle Mendes Designe (XXX.529.823-XX); Isnard Vilella de Aguiar (XXX.223.467-XX); Isnard Vilella de Aguiar (XXX.223.467-XX); Israel Campos Goncalves (XXX.052.516-XX); Italo Domenico Oliveto (XXX.718.747-XX); Itamar Goncalves (XXX.281.116-XX); Ivan da Silva Machado (XXX.705.760-XX); Ivani Zechini Bueno (XXX.712.319-XX); Ivanildo Jovino Chaves (XXX.560.547-XX); Iveti Lopes Barchi (XXX.250.118-XX); Ivo Galdino de Gois (XXX.939.454-XX); Ivone Bastos Bomfim Andrade (XXX.503.073-XX); Izaura Custodia da Silveira (XXX.850.209-XX); Jacques Schwartzman (XXX.094.556-XX); Jacyra dos Santos (XXX.577.757-XX); Jadyr Soares Pimentel (XXX.750.051-XX); Jaimilton Domingos de Souza (XXX.175.005-XX); Jair Jose Fernandes Correia (XXX.906.414-XX); Jandir Souza Mattos (XXX.721.476-XX); Jaqueline Maudonet da Costa Cunha (XXX.560.867-XX); Jarbas Sobreira Moreira (XXX.328.944-XX); Jaydre Pereira Herreira (XXX.642.200-XX); Jazete de Freitas Alencar (XXX.520.234-XX); Jefferson Ribeiro Granja Belo (XXX.308.624-XX); Jefferson Ribeiro Granja Belo (XXX.308.624-XX); Jeovah Sydnei de Castro (XXX.827.501-XX); Jerson Arley Suszek (XXX.978.430-XX); Jetro Bernardo de Sousa (XXX.175.764-XX); Joacyr Martins dos Santos (XXX.999.547-XX); Joana de Queiroz Oliveira (XXX.714.135-XX); Joanita Dutra Gomes (XXX.295.800-XX); Joao Aparicio dos Reis Costa (XXX.161.567-XX); Joao Batista Bernardino da Silva (XXX.132.444-XX); Joao Batista Berretta Neto (XXX.981.859-XX); Joao Batista Ribeiro (XXX.449.086-XX); Joao Batista da Silva Tavares (XXX.675.560-XX); Joao Batista dos Santos (XXX.246.565-XX); Joao Bernardo da Silva (XXX.610.054-XX); Joao Bezerra da Silva (XXX.115.094-XX); Joao Birro Filho (XXX.891.606-XX); Joao Bosco Campos Ferreira (XXX.870.163-XX); Joao Carlos da Conceicao (XXX.941.097-XX); Joao Damacena dos Santos Neto (XXX.656.765-XX); Joao Gonzaga de Oliveira (XXX.557.572-XX); Joao Jose Nogueira (XXX.189.437-XX); Joao Justino de Sa Neto (XXX.578.784-XX); Joao Kaminski (XXX.488.120-XX); Joao Marcos Alves (XXX.482.306-XX); Joao Maria da Silva (XXX.239.734-XX); Joao Pessanha de Mattos (XXX.038.677-XX); Joao Tavares Nunes (XXX.225.104-XX); Joao William Maia Bezerra (XXX.255.513-XX); Joao da Silva Pinto (XXX.420.641-XX); Joaquim Gomes da Mata (XXX.446.602-XX); Joaquim Perpetuo Vieira (XXX.248.166-XX); Joaquina Lina da Silva Gama (XXX.732.952-XX); Joel Moreira da Silva (XXX.917.122-XX); Joir Vale dos Santos (XXX.934.364-XX); Jonatas Portela Menezes (XXX.852.637-XX); Jorge Alberto Luscke Portella (XXX.943.850-XX); Jorge Goncalves Ribeiro (XXX.731.837-XX); Jorge Luiz Carvalho Lugao (XXX.892.627-XX); Jorge Luiz Coutinho Tavares (XXX.192.612-XX); Jorge Luiz do Nascimento (XXX.306.707-XX); Jorge Martins Glicetti (XXX.218.540-XX); Jorge Nogueira Soares (XXX.715.657-XX); Jorge Pereira de Castro Filho (XXX.542.994-XX); Jorge Ribeiro de Azevedo (XXX.149.207-XX); Jorge Xavier da Silva (XXX.681.177-XX); Jose Adelino da Cunha (XXX.089.774-XX); Jose Agamenon Damaceno (XXX.869.173-XX); Jose Airton Correa Machado (XXX.851.030-XX); Jose Alfredo de Abreu (XXX.387.687-XX); Jose Augusto Pereira de Souza (XXX.661.365-XX); Jose Bonifacio de Moura Antunes (XXX.963.680-XX); Jose Canuto Ferreira Filho (XXX.738.848-XX); Jose Carlos Cruz Rangel (XXX.623.427-XX); Jose Carlos Fravoline (XXX.243.127-XX); Jose Carlos Fravoline (XXX.243.127-XX); Jose Carlos Silveira da Rocha (XXX.550.337-XX); Jose Carlos da Veiga (XXX.665.649-XX); Jose Carlos de Couto (XXX.450.461-XX); Jose Coelho da Silva (XXX.830.193-XX); Jose Correia de Farias Brito (XXX.043.105-XX); Jose Dias Sobrinho (XXX.135.384-XX); Jose Edson de Melo (XXX.786.014-XX); Jose Elias Coube (XXX.416.757-XX); Jose Elio dos Santos (XXX.489.972-XX); Jose Eneas de Medeiros (XXX.762.704-XX); Jose Felix dos Santos Filho (XXX.870.804-XX); Jose Flavio Ferreira Rosa (XXX.103.761-XX); Jose Francisco Correia (XXX.900.294-XX); Jose Francisco da Silva (XXX.419.246-XX); Jose Francisco de Araujo (XXX.202.633-XX); Jose Galdino de Lima (XXX.620.087-XX); Jose Gomes de Oliveira (XXX.132.921-XX); Jose Humberto Costa (XXX.513.234-XX); Jose Ivan de Carvalho (XXX.536.694-XX); Jose Julio Loureiro Lacava (XXX.484.920-XX); Jose Julio Loureiro Lacava (XXX.484.920-XX); Jose Lopes Sobrinho (XXX.452.568-XX); Jose Lopes Sobrinho (XXX.452.568-XX); Jose Luiz Pinto Gomes (XXX.007.387-XX); Jose Luiz da Paixao (XXX.757.301-XX); Jose Maria Alves Pimenta (XXX.927.151-XX); Jose Maria Alves Pimenta (XXX.927.151-XX); Jose Marques da Silva (XXX.604.704-XX); Jose Mauricio Angelo de Oliveira (XXX.667.388-XX); Jose Monteiro da Silva (XXX.961.107-XX); Jose Moreira (XXX.304.683-XX); Jose Newton Silva da Silva (XXX.572.550-XX); Jose Pacheco de Britto Filho (XXX.343.595-XX); Jose Pedro Neto (XXX.880.667-XX); Jose Ribamar Gaspar Ferreira (XXX.494.187-XX); Jose Ribamar Goncalves de Carvalho (XXX.561.933-XX); Jose Roberto Cerqueira Calazans (XXX.615.736-XX); Jose Roberto Fonseca (XXX.261.058-XX); Jose Simao dos Santos (XXX.739.853-XX); Jose Soares da Silva (XXX.588.674-XX); Jose Vanderlei Machado (XXX.202.026-XX); Jose Vieira dos Santos (XXX.200.805-XX); Jose Wilson Cavalcante (XXX.319.403-XX); Jose de Brito Moreira Filho (XXX.253.904-XX); Jose de Deus Pereira (XXX.690.104-XX); Jose de Lima Azevedo (XXX.314.024-XX); Jose de Medeiros Rocha Filho (XXX.881.724-XX); Jose de Oliveira Pinto (XXX.234.616-XX); Jose de Souza (XXX.479.837-XX); Jose dos Santos Capella (XXX.800.398-XX); Josebias Ferreira da Silva (XXX.778.722-XX); Josenilton de Sousa Macedo (XXX.730.831-XX); Joseph Brais (XXX.982.028-XX); Joseph Brais (XXX.982.028-XX); Josiane de Amorim Ribeiro (XXX.501.621-XX); Josias de Lima Ferreira (XXX.633.914-XX); Josiel Andre de Barros (XXX.666.914-XX); Josue do Rego Monteiro (XXX.690.918-XX); Juari do Nascimento Pimentel (XXX.183.859-XX); Juliana Mendes (XXX.260.729-XX); Julio Joao Dias Moreira (XXX.989.097-XX); Jurandir Joaquim Dias (XXX.998.327-XX); Kalliane Sibelli de Amorim Oliveira (XXX.378.724-XX); Katia Maria de Oliveira Bello (XXX.111.077-XX); Laudemiro Rabelo de Souza e Moraes (XXX.032.745-XX); Lauro Goncalves Bezerra (XXX.669.574-XX); Lauro Rodrigues da Silva (XXX.656.484-XX); Leide Parolin Marinoni (XXX.390.049-XX); Leise Teixeira Dutra (XXX.924.637-XX); Lenira Alves Soares (XXX.444.485-XX); Leonardo Tsuneo Seike (XXX.808.108-XX); Leonco Carlos Maciel (XXX.525.473-XX); Leonel Dario Lanius (XXX.667.020-XX); Leonete Alves (XXX.756.969-XX); Leonete Ferreira Vilhena (XXX.502.172-XX); Leonir Mendonca Martins (XXX.642.327-XX); Lia Basilio Goncalves (XXX.913.807-XX); Licia Maria Teixeira Mendes (XXX.220.277-XX); Lilia Morgado Alves de Souza (XXX.474.437-XX); Lindalva Reis Mendes (XXX.668.897-XX); Lindalva Reis Mendes (XXX.668.897-XX); Lindolfo Gomes de Melo (XXX.738.447-XX); Lino de Araujo (XXX.799.134-XX); Lourenco Marques Alfonso (XXX.280.370-XX); Lourival Gomes de Assis (XXX.485.384-XX); Lucia Caetano Coelho de Almeida (XXX.457.337-XX); Lucia Cristina Ribeiro Lima (XXX.342.353-XX); Lucia Elena Dutra da Silva (XXX.128.014-XX); Luciana de Castro Oliveira (XXX.605.505-XX); Luciano Amedee Peret (XXX.116.946-XX); Luciano Jesus de Lima (XXX.387.272-XX); Lucimar de Sousa Leal (XXX.579.653-XX); Luis Augusto de Paiva (XXX.160.128-XX); Luis Fernando Santos Nogueira de Sa (XXX.257.671-XX); Luis Renato dos Santos Oliveira (XXX.966.760-XX); Luis Ulysses do Amaral de Pauli (XXX.968.400-XX); Luiz Abelardo Dantas Freire (XXX.323.624-XX); Luiz Afonso Henriques Mariz (XXX.451.437-XX); Luiz Alcir de Faria Carvalho (XXX.981.901-XX); Luiz Alvarez Garcia (XXX.839.127-XX); Luiz Basilio Rossi (XXX.490.618-XX); Luiz Carlos Bonotto Rodrigues (XXX.950.400-XX); Luiz Carlos Emidio da Silva (XXX.784.267-XX); Luiz Carlos Falcao Lordelo (XXX.516.851-XX); Luiz Carlos Rodrigues Sobrinho (XXX.810.241-XX); Luiz Carlos Wolff da Silva (XXX.537.651-XX); Luiz Carlos Zancan (XXX.442.460-XX); Luiz Cezar Dias Correa (XXX.573.317-XX); Luiz Claudio de Oliveira Dupim (XXX.451.907-XX); Luiz Demetrio Pereira (XXX.566.107-XX); Luiz Demetrio Pereira (XXX.566.107-XX); Luiz Eduardo Fontoura Teixeira (XXX.070.270-XX); Luiz Eduardo Fontoura Teixeira (XXX.070.270-XX); Luiz Fernando Mirault Pinto (XXX.691.587-XX); Luiz Fernando Thome Moraes (XXX.209.527-XX); Luiz Ferreira Gomes (XXX.308.585-XX); Luiz Gaspar Martins (XXX.987.910-XX); Luiz Gaspar Martins (XXX.987.910-XX); Luiz Gaspar Martins (XXX.987.910-XX); Luiz Nelson Carneiro Alves (XXX.802.154-XX); Luiz Oliveira Neto (XXX.513.843-XX); Luiz Tabajara Vaz dos Santos (XXX.700.339-XX); Luiz Vitor Marcondes da Cruz Martins (XXX.779.637-XX); Magdi Ahmed Ibrahim Aloufa (XXX.099.544-XX); Magno de Souza Rocha (XXX.193.026-XX); Manoel Antonio Lopes (XXX.377.839-XX); Manoel Antonio da Luz (XXX.601.864-XX); Manoel Barros da Motta (XXX.981.967-XX); Manoel Francisco Mendes (XXX.009.294-XX); Manoel Lauro dos Santos (XXX.853.817-XX); Manoel Martins Vieira (XXX.946.647-XX); Manoel Pedro Arueira de Meirelles (XXX.411.557-XX); Manoel Salviano da Silva (XXX.166.674-XX); Manoel da Silva (XXX.419.407-XX); Manoel da Silva Vaz (XXX.304.922-XX); Marcelo Augusto Fernandes de Oliveira (XXX.517.006-XX); Marcelo Gomes Modesta (XXX.978.987-XX); Marcelo Liporace Donato (XXX.263.567-XX); Marcelo Marcelino Miranda (XXX.618.033-XX); Marcelo Soares da Silveira (XXX.798.411-XX); Marcelo de Ataide Silva (XXX.203.224-XX); Marcia Rodrigues de Paula (XXX.698.626-XX); Marcio Antonio de Araujo (XXX.761.056-XX); Marcio Luiz Prieto (XXX.244.308-XX); Marcio Santos de Sousa (XXX.148.237-XX); Marcio Vieira da Costa (XXX.190.856-XX); Marco Andre Seifert (XXX.179.670-XX); Marco Augusto da Silva Ferraz (XXX.371.767-XX); Marco Aurelio Costa Lima Rezende (XXX.021.505-XX); Marcos Antonio da Silva Sousa (XXX.853.821-XX); Marcos Goncalves Mendes (XXX.645.597-XX); Marcos Vinicius Ribeiro (XXX.998.537-XX); Maria Alice Farias Motta (XXX.931.277-XX); Maria Alice de Araujo (XXX.173.013-XX); Maria Altina de Jesus (XXX.718.137-XX); Maria Altina de Jesus (XXX.718.137-XX); Maria Angela Cerqueira Ferreira (XXX.157.357-XX); Maria Aparecida Oliveira Alves (XXX.186.773-XX); Maria Auxiliadora Efrem Natividade (XXX.292.296-XX); Maria Bernadete Maciel (XXX.615.199-XX); Maria Carmen Rodrigues (XXX.673.998-XX); Maria Clires Cardoso Silva Gomes (XXX.043.184-XX); Maria Fatima da Silva Marques (XXX.004.201-XX); Maria Ferminia Luchtemberg de Bem (XXX.619.919-XX); Maria Ferreira da Silva (XXX.291.287-XX); Maria Helena Avila (XXX.554.619-XX); Maria Helena Okubo (XXX.404.107-XX); Maria Helia Moura da Silva (XXX.523.504-XX); Maria Helia Moura da Silva (XXX.523.504-XX); Maria Hilde de Barros Goes (XXX.612.024-XX); Maria Iolanda Medeiros Camargo (XXX.437.507-XX); Maria Ione Rodrigues da Costa (XXX.735.902-XX); Maria Izabel Nunes Breckenfeld (XXX.178.971-XX); Maria Izabel Nunes Breckenfeld (XXX.178.971-XX); Maria Jose Amaral Cartucho (XXX.605.967-XX); Maria Jose de Carvalho Rocha (XXX.461.509-XX); Maria Joseni de Lima (XXX.886.884-XX); Maria Joseni de Lima (XXX.886.884-XX); Maria Lewtchuk Espindola (XXX.081.907-XX); Maria Lucia Gomes Ferreira (XXX.106.467-XX); Maria Lucia Morais (XXX.521.931-XX); Maria Lucia da Silva Coriolano (XXX.960.937-XX); Maria Luiza Nogueira Paes (XXX.055.203-XX); Maria Margarida Sa Chaves (XXX.046.612-XX); Maria Marleide da Silva (XXX.084.634-XX); Maria Menezes de Araujo (XXX.917.635-XX); Maria Nilma de Lima (XXX.929.602-XX); Maria Rodrigues da Silva (XXX.699.597-XX); Maria Romilde Trindade de Azambuja (XXX.125.860-XX); Maria Thereza Calderaro da Silva (XXX.330.517-XX); Maria Zilda Figueira Braga (XXX.574.277-XX); Maria da Conceicao Guedes (XXX.331.796-XX); Maria da Gloria Moreira Peres (XXX.209.507-XX); Maria das Dores de Oliveira (XXX.790.467-XX); Maria das Neves Assuncao Alves (XXX.889.724-XX); Maria de Fatima Monteiro Menezes (XXX.904.494-XX); Maria de Fatima de Medeiros Torres (XXX.427.934-XX); Maria de Lourdes Lima de Albuquerque (XXX.401.137-XX); Maria de Nazare Ferraz do Nascimento (XXX.370.742-XX); Maria de Nazare de Souza (XXX.522.962-XX); Maria do Socorro Freitas Santiago (XXX.219.394-XX); Maria do Socorro Silva Emerenciano (XXX.666.474-XX); Maria dos Anjos dos Santos (XXX.084.714-XX); Marilea Carneiro dos Santos (XXX.084.007-XX); Marilena Manno Vieira (XXX.483.178-XX); Marina Lang Dias Rego (XXX.907.267-XX); Marina Lang Dias Rego (XXX.907.267-XX); Marina Zanini (XXX.990.420-XX); Marina Zanini (XXX.990.420-XX); Mario Franco de Moraes Filho (XXX.197.362-XX); Mario Martins Vercosa (XXX.337.926-XX); Mario Noto Fittipaldi (XXX.088.677-XX); Mario Pacheco (XXX.065.027-XX); Marisa de Albuquerque Gomes Pereira (XXX.250.727-XX); Marise Terezinha Barboza (XXX.186.201-XX); Mariza Curcio Muzzi (XXX.495.609-XX); Mariza Esteves de Azevedo Ribeiro (XXX.169.317-XX); Marlene Dieguez Fernandez (XXX.622.367-XX); Marlene Pereira Mota (XXX.397.857-XX); Marlene dos Santos (XXX.202.896-XX); Marlete Magalhaes de Lima (XXX.479.172-XX); Marli Machado Campos (XXX.663.117-XX); Marly Barbosa de Barros (XXX.821.097-XX); Marta de Araujo Pinheiro (XXX.752.727-XX); Mauricio Lemos Matos (XXX.419.487-XX); Mauricio Manoel dos Santos (XXX.373.084-XX); Mauricio Vieira (XXX.489.997-XX); Maurilio Alves da Silva (XXX.964.724-XX); Maximiliano Coelho Machado (XXX.398.685-XX); Messias Luiz Pereira (XXX.357.476-XX); Miguel Guilherme Martins Pina (XXX.442.812-XX); Miguel Severo dos Santos (XXX.134.104-XX); Mintaha Alcuri Campos (XXX.745.987-XX); Mintaha Alcuri Campos (XXX.745.987-XX); Miriam Felix Pereira (XXX.176.924-XX); Miriam Teresinha Sarda e Amorim (XXX.200.779-XX); Moacir Vieira de Almeida (XXX.163.162-XX); Myriam Bruna Debert Ribeiro (XXX.567.828-XX); Naalson Barreto de Oliveira (XXX.985.184-XX); Nagilla Freitas Thome Lopes (XXX.468.302-XX); Nair Duraes do Carmo (XXX.789.486-XX); Nara Elda D Amato (XXX.582.666-XX); Natanael Pereira Soares (XXX.867.507-XX); Nazareth Antunes Neves (XXX.953.557-XX); Nei Martins de Oliveira (XXX.466.390-XX); Nelson Gabriel Beltrao (XXX.573.604-XX); Nelson Ramos de Jesus (XXX.599.068-XX); Neuza Mendes de Paula Leite (XXX.909.896-XX); Neventon Ubirajara Moreira de Carvalho (XXX.800.330-XX); Nevital de Morais (XXX.277.266-XX); Newton Cesar Viana Costa (XXX.826.603-XX); Ney Goncalves Cardoso (XXX.034.457-XX); Nierson Lidio de Oliveira (XXX.305.664-XX); Nijaneide Maria Barbosa de Oliveira (XXX.693.978-XX); Nildo Manoel de Souza (XXX.668.279-XX); Nilmar Sales Paiva (XXX.432.037-XX); Nilson Borges Filho (XXX.133.589-XX); Nilson Jose Paiva Lucas (XXX.960.888-XX); Nilson Mantovani da Silva (XXX.335.076-XX); Norma Adriani (XXX.805.537-XX); Norman Vicente Vianna (XXX.937.157-XX); Odorico Neves da Silva (XXX.062.626-XX); Orivaldo Santarem Coimbra (XXX.411.632-XX); Orlando Aguiar de Azevedo (XXX.660.107-XX); Orlando Alves da Silva (XXX.763.646-XX); Orlando de Souza Tavares Filho (XXX.865.407-XX); Orlei Jose Carneiro (XXX.585.939-XX); Oscar Augusto Cunha Carneiro (XXX.050.847-XX); Oscar Augusto Sanchez Romero (XXX.246.512-XX); Oscar Pinto Filho (XXX.191.080-XX); Osmar de Oliveira Sampaio (XXX.464.308-XX); Oswaldo Moreira dos Reis (XXX.723.471-XX); Ozorio Viana Manzi (XXX.033.961-XX); Pamela Luana Maciel Castro (XXX.562.251-XX); Patricia Azevedo dos Santos (XXX.977.231-XX); Paulo Alberto Garbus (XXX.067.209-XX); Paulo Avelino de Lima (XXX.174.488-XX); Paulo Borges Correa (XXX.299.187-XX); Paulo Cesar Alves Pereira (XXX.240.917-XX); Paulo Cesar Gomes da Silva (XXX.535.927-XX); Paulo César Ferreira Saldanha (XXX.057.005-XX); Paulo Jorge Alves da Silva (XXX.307.467-XX); Paulo Lopes de Freitas (XXX.548.227-XX); Paulo Lopes de Freitas (XXX.548.227-XX); Paulo Lopes de Freitas (XXX.548.227-XX); Paulo Marcio da Silva Pereira (XXX.271.867-XX); Paulo Matias Munchen (XXX.003.200-XX); Paulo Mauricio Tavares Peeters (XXX.125.047-XX); Paulo Murilo dos Reis Rocha (XXX.692.907-XX); Paulo Pedro da Silva (XXX.475.634-XX); Paulo Renato Lopes de Aguiar (XXX.458.520-XX); Paulo Roberto Borghi Moreira (XXX.859.037-XX); Paulo Tarso Rocha da Silva (XXX.955.300-XX); Paulo da Silva Vieira (XXX.883.742-XX); Paulo de Queiroz Borba Filho (XXX.992.784-XX); Pedro Anisio Sousa de Figueiredo (XXX.346.381-XX); Pedro Cordeiro Barbosa Filho (XXX.119.022-XX); Pedro Elcio dos Santos (XXX.449.831-XX); Pedro Lopes Cardoso Neto (XXX.552.834-XX); Pedro Paulo Valente Mateus (XXX.249.602-XX); Pedro Pimenta Freire (XXX.343.696-XX); Pedro Ribeiro de Oliveira Filho (XXX.212.205-XX); Pedro Vitorino de Souza (XXX.238.634-XX); Pedrolina Barboza Marques (XXX.131.040-XX); Petronio Berquo (XXX.168.956-XX); Pierre Francois Georges Guisan (XXX.284.897-XX); Pricilla Cristine Trierweiller (XXX.577.209-XX); Rachel Alexandrino Barboza (XXX.326.647-XX); Rachel D Angelis de Souza (XXX.800.847-XX); Raffaele Calandro (XXX.731.007-XX); Raimundo Apolimar de Sousa (XXX.868.357-XX); Raimundo Barbosa de Melo (XXX.847.892-XX); Raimundo Goncalves de Souza (XXX.403.502-XX); Raimundo Pereira Martins Filho (XXX.977.803-XX); Raimundo Valentim de Freitas (XXX.351.492-XX); Raimundo Vitor Cesar (XXX.712.443-XX); Raimundo Vitorino de Sousa (XXX.429.362-XX); Ramon de Moraes Rodrigues (XXX.090.827-XX); Raul Pellizzon Filho (XXX.320.237-XX); Raymundo Alves da Silva (XXX.308.172-XX); Regina Maria Bernard Guida (XXX.784.507-XX); Regina dos Santos Marques (XXX.577.243-XX); Reginaldo Bispo do Lago (XXX.546.045-XX); Reginaldo Vicente Ferreira (XXX.308.074-XX); Regis Vieira Santos (XXX.573.096-XX); Regis Vieira Santos (XXX.573.096-XX); Reinaldo de Amorin (XXX.231.409-XX); Reinoldo Domingos Ramos (XXX.849.819-XX); Renato Orlando Bandeira de Mello Fernandes (XXX.027.627-XX); Ricardo Leopoldo de Menezes (XXX.507.087-XX); Ricardo Luciano Oliveira de Medeiros (XXX.528.607-XX); Rinaldo de Lima Meireles (XXX.372.063-XX); Rita Suely Marques da Boa Morte (XXX.476.715-XX); Rita de Cassia Matos Marcellino da Silva (XXX.639.161-XX); Rita de Cassia Resende Machado (XXX.796.707-XX); Roberto Antonio Pinto Paiva (XXX.101.427-XX); Roberto Augusto Ferreira (XXX.942.267-XX); Roberto Augusto Ribeiro (XXX.112.348-XX); Roberto Belo Junior (XXX.347.514-XX); Roberto Derivaldo Anselmo (XXX.979.141-XX); Roberto Francisco da Conceicao (XXX.716.032-XX); Roberto Jorge Vasconcelos dos Santos (XXX.154.894-XX); Roberto Mauro Martins Gomes (XXX.574.022-XX); Roberto Silvestre de Araujo (XXX.134.251-XX); Roberto da Costa Araujo (XXX.144.987-XX); Rodrigo Dias Tarsia (XXX.050.606-XX); Rogerio Stoeterau (XXX.676.949-XX); Romualdo Gianordoli (XXX.722.677-XX); Ronaldo Bruno Ramalho Leal (XXX.314.232-XX); Ronaldo da Silva Ornellas (XXX.384.607-XX); Ronaldo de Castro Maia Vinagre (XXX.294.277-XX); Roque Amauri Medeiros (XXX.417.509-XX); Rosa Belma Afonso Viotti (XXX.290.876-XX); Rosa Monteiro Mendes (XXX.665.627-XX); Rosalvo Cavedagne (XXX.650.007-XX); Rosalvo Cavedagne (XXX.650.007-XX); Rosalvo Cavedagne (XXX.650.007-XX); Rosana Maria Santana Cardoso da Cunha (XXX.298.601-XX); Rosana Ramalho de Moraes (XXX.094.042-XX); Rosane Melo Barreto Silva (XXX.551.287-XX); Rosimeire Aparecida Jeronimo (XXX.480.186-XX); Rubens de Oliveira Barbosa (XXX.777.027-XX); Rucicler Duarte Moreira (XXX.196.741-XX); Ruth Rosa Macedo (XXX.389.411-XX); Sabrina Algauer Perciano (XXX.742.019-XX); Salatiel Mendes Gomes (XXX.802.568-XX); Salesio da Cruz Gaia (XXX.904.499-XX); Salesio da Cruz Gaia (XXX.904.499-XX); Salvador Casilha Filho (XXX.861.557-XX); Salvador da Silva Viana Junior (XXX.303.997-XX); Samuel Sales da Costa (XXX.722.002-XX); Santo Toholu Hashimoto (XXX.557.458-XX); Santo Zacarias Gomes (XXX.657.179-XX); Sara Carolina Senske Fiuza (XXX.006.931-XX); Savana Silva Nascimento (XXX.577.171-XX); Sebastiana Pereira da Costa (XXX.397.164-XX); Sebastiao Antonio Bastos de Carvalho (XXX.601.217-XX); Sebastiao Faustino dos Santos Filho (XXX.417.746-XX); Sebastiao Jose da Silva (XXX.185.092-XX); Sebastiao Rodrigues de Oliveira (XXX.550.966-XX); Sebastiao de Azevedo da Silva (XXX.824.377-XX); Sebastiao de Souza (XXX.736.607-XX); Sebastiao de Souza (XXX.736.607-XX); Seliegio Gomes Ramalho (XXX.150.147-XX); Seliegio Gomes Ramalho (XXX.150.147-XX); Semuel Kessler (XXX.101.137-XX); Serafim Cipriano Pereira (XXX.558.847-XX); Sergio Alexandre Goncalves Guimaraes (XXX.929.486-XX); Sergio Augusto Bispo dos Santos (XXX.983.547-XX); Sergio Brum (XXX.474.887-XX); Sergio Exel Goncalves (XXX.150.567-XX); Sergio Grillo (XXX.681.757-XX); Sergio Luiz de Avila (XXX.087.707-XX); Sergio Manoel de Paula (XXX.989.417-XX); Sergio Pouchain Ribeiro (XXX.334.470-XX); Sergio Roberto Cecere Santos (XXX.511.437-XX); Sergio Tavares de Souza (XXX.905.767-XX); Sergio de Castro Neves (XXX.366.747-XX); Sergio do Espirito Santo (XXX.431.707-XX); Severina Gomes de Carvalho (XXX.203.014-XX); Severino Augusto dos Santos (XXX.019.344-XX); Severino Barboza da Silva (XXX.898.127-XX); Severino Cunha da Silva (XXX.691.284-XX); Severino Lourenco de Oliveira (XXX.173.914-XX); Severino Lourenco dos Santos (XXX.639.414-XX); Sidney Vieira (XXX.284.599-XX); Silvana Modesto da Silva (XXX.181.552-XX); Silvia da Cunha Lima (XXX.312.607-XX); Silvio Cesar da Silva Goncalves (XXX.060.699-XX); Silvio Ramos Lins (XXX.147.207-XX); Simone Averlan (XXX.604.669-XX); Simone Ramiro Lopes Prado (XXX.387.176-XX); Sinecio Emilio Flach (XXX.293.249-XX); Sonia Maria Pinho de Aquino (XXX.478.944-XX); Sonia Martins de Oliveira (XXX.811.377-XX); Sonia Regina Ramos Pereira (XXX.780.907-XX); Sueli Pita dos Santos (XXX.001.495-XX); Sulamita Santos Pereira de Siqueira (XXX.459.855-XX); Susanna Eleonora Sichel (XXX.116.007-XX); Sven Koster Mueller (XXX.423.297-XX); Sylvio Bellinello (XXX.215.317-XX); Taciana Arantes (XXX.110.251-XX); Tania Maria Pinheiro (XXX.213.940-XX); Tarcisio Rivello de Azevedo (XXX.377.987-XX); Tarciso Jose Vasconcelos de Melo (XXX.995.884-XX); Telma Virginia Hildebrandt (XXX.818.737-XX); Teobaldo Pereira de Morais (XXX.605.024-XX); Terenzio Pepe (XXX.059.127-XX); Tereza Augusta da Rocha Alves (XXX.978.664-XX); Thales Gomes Pereira (XXX.834.117-XX); Theresinha Nilza Brasil Costa (XXX.831.100-XX); Thomas Hans Muller (XXX.753.307-XX); Tomas Patricio Ramon Chlebnicek Gonzalez (XXX.805.207-XX); Valci Pereira da Costa (XXX.630.447-XX); Valdeildes Barbosa dos Santos Oliveira (XXX.569.391-XX); Valdemar da Silva Monteiro (XXX.138.894-XX); Valderico Martins Cordeiro (XXX.897.631-XX); Valdomiro dos Santos (XXX.820.369-XX); Valeria Esteves Coelho Borges (XXX.805.726-XX); Valeria Oliveira de Medeiros (XXX.332.844-XX); Valter Rogerio Toledo de Souza (XXX.807.468-XX); Vanda Lucia Horta Moreira (XXX.002.146-XX); Vanda Maria Cardozo de Menezes (XXX.575.937-XX); Vanderlei Carvalho de Sa (XXX.546.957-XX); Vanderli Alves da Costa (XXX.283.763-XX); Vanderli Alves da Costa (XXX.283.763-XX); Vanessa Araujo Fernandes (XXX.535.666-XX); Vera Lucia Barros Barreto (XXX.362.124-XX); Vera Lucia Maia (XXX.682.269-XX); Vera Lucia Schmidt Correa (XXX.061.586-XX); Vilma Salinet Pasquato (XXX.851.100-XX); Vilmar Luis de Azevedo (XXX.982.288-XX); Virginia Maria Trindade Valadares (XXX.827.586-XX); Vitoria Torezani Beato (XXX.339.777-XX); Vitoria Torezani Beato (XXX.339.777-XX); Viviane Vieira de Jesus (XXX.436.679-XX); Waldemar Laurindo (XXX.432.529-XX); Waldivio Xavier Machado (XXX.890.407-XX); Waldomiro da Rocha Hora (XXX.966.757-XX); Walle Rocha (XXX.994.031-XX); Walmira Lhanesa Vasconcellos Franca (XXX.910.251-XX); Walter Luiz de Jesus Santana (XXX.533.695-XX); Walter Maia de Sousa (XXX.569.754-XX); Wanda de Cassia Santos Ribeiro (XXX.059.087-XX); Wanderley Martins Cordeiro (XXX.918.027-XX); Wanderley Pereira de Morais (XXX.518.086-XX); Wanewton Magela da Silveira Moreira (XXX.415.687-XX); Welder Gadelha Duarte (XXX.690.241-XX); Wellington Alexandre de Farias (XXX.942.744-XX); Wellington dos Santos Pinto (XXX.806.342-XX); Wesley Martins da Silva (XXX.774.081-XX); William Felix da Silva (XXX.448.119-XX); Wilson Guimaraes Pereira (XXX.741.307-XX); Wilson Jose de Mello (XXX.859.136-XX); Wilson Mendes de Oliveira (XXX.097.402-XX); Wilson Mendes de Oliveira (XXX.097.402-XX); Wilson Spernau (XXX.875.589-XX); Wlanilson Falcao Aguiar (XXX.930.913-XX); Yolanda de Almeida Passos (XXX.130.637-XX); Zelia da Silva Carvalho (XXX.914.607-XX); Zelia de Vilhena Campos (XXX.208.106-XX); Zelinda Cirilo Nunes (XXX.064.587-XX); Zelma Bastos de Araujo (XXX.372.203-XX); Zenaide Ribeiro Holanda (XXX.197.993-XX); Zenilda de Jesus Cardoso (XXX.129.177-XX); Zenir Teixeira de Siqueira (XXX.599.156-XX); Zinzermann Rodrigues de Carvalho Junior (XXX.327.357-XX); Zone Porciuncula (XXX.703.390-XX); Zulma Gloria Ferreira da Silva (XXX.925.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - Mcti; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Hospital das Forças Armadas; Instituto Benjamim Constant; Instituto Brasileiro de Informação Em Ciência e Tecnologia - Mcti; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Instituto Nacional de Tecnologia - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Cultura; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mcti; Observatório Nacional - Mcti; Polícia Rodoviária Federal; Senado Federal; Superintendência de Seguros Privados; Superintendência Nacional de Previdência Complementar; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/ms; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.